Tribunal: STF
Processo: HC 74077
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de Tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA. Se de um lado é certo que no
julgamento de todo e qualquer habeas-corpus parte-se de certa
moldura fática, de outro não menos correto mostra-se que
indispensável é a existência nos autos de elementos conducentes à
conclusão sobre a existência de ato de constrangimento. Isso não
ocorre quando se deixa de demonstrar, mediante peças hábeis, a
premissa da extinção da punibilidade prevista no artigo 34 da Lei nº
9.249/95.